Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-81.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003786-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (AGRAVANTE), EUGENIO GUIDO BALLARIN - CPF: 756.089.871-87 (AGRAVADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO - CPF: 918.963.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETH ALVES DA CRUZ - CPF: 181.849.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que reconheceu o deferimento tácito do benefício da justiça gratuita ao executado/agravado, suspendendo a exigibilidade da verba honorária nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de análise expressa do pedido de justiça gratuita importa no seu deferimento tácito; e (ii) se tal deferimento implica a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de consistir o deferimento tácito da justiça gratuita quando o pedido é formulado e não apreciado expressamente pelo juízo.

4. O benefício da justiça gratuita, quando deferido, suspende a exigibilidade das obrigações processuais, inclusive honorários sucumbenciais.

5. A concessão tácita não obsta futura revogação, desde que comprovada a modificação da situação financeira, o que não foi demonstrado pelo Agravante, que inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir comprovação de hipossuficiência do beneficiário.

6. Necessidade de manutenção da decisão que reconheceu a concessão da justiça gratuita de forma tácita e indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de honorários, pois se encontra em consonância com a jurisprudência moderna do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER ARGUELHO MOURA
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 0008099-04.2010.8.11.0041.

A decisão agravada indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado por Mhayra Alves da Cruz Pacheco em face de
Eugênio Guido Ballarin (agravado)
, referente aos honorários sucumbenciais de seu patrono ora Agravante, pois reconheceu o deferimento tácito da justiça gratuita ao Agravado.

Em suas razões, o Agravante alega que é indevido o reconhecimento tácito do benefício da justiça gratuita ao Agravado, pelo simples fato de que o pedido formulado na inicial não fora analisado no curso do processo.

Argumenta que, por mais que o pedido não tenha sido analisado, é incontestável que o Agravante não apresentou elementos probatórios capazes de comprovar a sua situação financeira, fundamentando sua postulação apenas em declaração de hipossuficiência.

Afirma que a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita não implica em seu deferimento tácito, de modo que, deve haver uma análise do contexto fático dos autos, fato que não ocorreu, desta maneira afirma que a decisão recorrida afronta diretamente o entendimento pacífico do Superior tribunal de Justiça, tornando imperativa a sua reforma, com a devida verificação dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita.

Aponta que o deferimento tácito da benesse, nesse momento processual, não deveria implicar no indeferimento do Cumprimento de Sentença, visto que a concessão da justiça gratuita não retroage (efeito
ex nunc)
, não podendo suspender a isenção das obrigações anteriormente fixadas.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, revogando a justiça gratuita concedida ao Agravado e autorizando a continuidade do Cumprimento de Sentença.

Contrarrazões em ID. 278542352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de pedido de Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais formulado por Mhayra Alves da Cruz Pacheco, a qual foi patrocinada pelo agravante Wagner Arguelho Moura, em face de Eugênio Guido Ballarin.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a o executado EUGENIO GUIDO BALLARIN, quando da distribuição da inicial, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, contudo, o referido pedido nunca foi apreciado, tendo o feito tramitado sem o recolhimento de custas processuais.

Sendo assim, assiste razão ao exequente, uma vez que, inexistindo a apreciação do pedido de gratuidade, houve o deferimento tácito do benefício. Do mesmo modo, entende o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO – DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO – EFEITOS “EX TUNC” – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo o processo transcorrido sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício, com a dispensa do preparo quando da interposição de recurso cabível. 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos “ex nunc”, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for realizado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc”, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. (Precedentes do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039872-35.2019.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO - ISENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE - ART. 98, § 3º, DO CPC - SUSPENSÃO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não houve manifestação do Judiciário sobre o pedido de justiça gratuita, conclui-se pelo seu deferimento tácito, ainda que em âmbito recursal. A concessão desse benefício não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência; o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (TJ-MT - AI: 10108112420208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020)”

Posto isso, CHAMO O FEITO À ORDEM e INDEFIRO o cumprimento de sentença requerido por MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO em face de EUGENIO GUIDO BALLARIN, vez que este último é beneficiário da justiça gratuita, estando suspensa a cobrança dos honorários sucumbenciais executados, nos termos do art. 98, §3° do CPC. (...)”
– sic ID 180911436 da origem.

A mencionada decisão é objeto de irresignação do Agravante, no entanto, a pretensão recursal não merece guarida.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento em sua Corte Especial, dirimindo a controvérsia da matéria, no sentido de que a não apreciação do pedido de justiça gratuita, como ocorreu no caso dos autos originários, significa o seu deferimento tácito.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela.
(EAREsp n. 731.176/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, julgado aos 3/3/2021, DJe de 22/3/2021) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido.

(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016) - destaquei.

Não diferente vem decidindo recentemente a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. 1. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTE . 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 1.2. A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. (...) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado aos 8/8/2022
, DJe de 10/8/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA,
Quarta Turma, julgado em 21/3/2022
, DJe de 28/3/2022).

Portanto, a decisão combatida, em verdade, encontra-se em consonância com a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há dúvidas que encontra-se superado o precedente da Corte Superior mencionado nas razões recursais (REsp nº 178.244-0/RS, julgado em 08/09/1998).

Convém destacar que o deferimento tácito da benesse afasta a necessidade de se analisar, neste momento, se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício, como faz crer o Agravante. A análise da (in)capacidade financeira do Agravado, neste momento, teria o condão de apenas revogar a benesse que tacitamente foi concedida ao mesmo.

Não obstante, para a revogação da justiça gratuita, é ônus da parte requerente demonstrar a modificação da capacidade financeira da parte que possui o benefício, ônus do qual não se desincumbiu o Agravante, pois se limitou a requerer o contrário, ou seja, que o Agravado demonstrasse que necessita da assistência.

Ressalta-se que a manutenção da decisão que conferiu o benefício da justiça gratuita ao Agravado de forma tácita não viola a coisa julgada e nem os precedentes dos Tribunais que reconhecem que a concessão do benefício tem efeito ex nunc, ou seja, não retroage, mas sim reconhece o alinhamento do caso aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

É evidente dos autos que na petição inicial o Agravado apresentou o pedido da assistência judiciaria gratuita e sua declaração de hipossuficiência, datados em 09 de março de 2010.

Portanto, é fato que a concessão do beneficio não retroage, todavia, se o pedido for feito em primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sendo aceito posteriormente de maneira tácita, parte os efeitos da lei no tempo a partir de seu pedido.

Frisa-se, a decisão combatida não está concedendo a justiça gratuita ao Agravado, mas reconhecendo o deferimento tácito desde o seu requerimento, o qual não foi analisado no momento oportuno.

Desse modo, a decisão agravada não merece reparos.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Corte Estadual:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PERDA DO OBJETO . INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA . DEFERIMENTO TÁCITO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)(ii) definir se a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito; (...)
4. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação conduz ao seu deferimento tácito, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do art. 99, § 3º, do CPC.
(...)
2. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
"Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 85, § 2º, e 99, § 3º. Lei n.º 8.245/1991, art . 62, II, ‘d’.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 440971, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j . 03/02/2016; TJ-MT, AC 10069475420178110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/08/2020; TJ-MT, 0033121-88 .2015.8.11.0041, Rel . Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/06/2021.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188633720198110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025